Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-68.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL ENTRE PARTICULARES. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Sem contrarrazões.
3. Nas razões recursais, a recorrente argumenta que a sentença desconsiderou os efeitos da revelia e de provas documentais idôneas (prints de WhatsApp e comprovantes bancários), aptas a demonstrar os empréstimos e a ocorrência de enriquecimento sem causa, requerendo a procedência do pedido ou, subsidiariamente, a condenação nos valores comprovados.
4. Dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, não prevalecendo quando as alegações que compõem a causa de pedir se mostrarem inconsistentes ou destituídas de verossimilhança, permanecendo, ainda assim, com a parte autora o ônus da comprovação do fato constitutivo do direito deduzido (AgInt no REsp n. 1.951.412/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021).
5. No caso concreto, o acervo probatório descredencia parcialmente os valores afirmados pela autora, afastando, nessa extensão, a presunção decorrente da revelia. Embora alegue ter emprestado ao requerido a quantia total de R$ 5.000,00, mediante depósitos bancários, entrega em espécie e transferências a terceiros por solicitação dele, apenas restou demonstrado que o requerido requereu o envio de R$ 200,00 à pessoa denominada Aline, fornecendo a respectiva chave PIX, conforme comprovam os registros de conversas e o comprovante de transferência (ID 80492215 - pág. 1 e 7). Quanto aos demais valores, inexiste prova nos diálogos juntados que evidencie que as transferências bancárias foram efetivamente destinadas ao requerido ou a terceiros, ou ainda vinculadas à aquisição de bem por ele indicados.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) devidamente atualizado pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação (art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação (arts. 405 e 406, caput e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024).
7. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.